Tribunal: STF
Processo: Ext 1031
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DILIGÊNCIAS - DOCUMENTOS - ALCANCE DO § 2º DO ARTIGO
   85 DA LEI Nº 6.815/80. O extravasamento do prazo de sessenta dias,
   previsto no § 2º do artigo 85 da Lei nº 6.815/80, apenas provoca
   o julgamento do pedido de extradição independentemente do
   cumprimento da diligência. Descabe indeferir a juntada de
   documentos ante o término do prazo fixado.
        EXTRADIÇÃO -
   CULPA. O processo de extradição não enseja o exame da
   culpabilidade do extraditando, sendo suficientes a ausência da
   prescrição e a tipicidade do fato que respalda a extradição
   segundo a legislação do país requerente e do requerido.